Tribunal: TJES
Processo: 5003789-20.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Coisa Julgada
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003789-20.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLEIA MARIA VIEIRA e outros

AGRAVADO: IVANILDE PASCOAL

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO LIMITADO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de os embargantes apontarem a existência de vicissitudes no
decisum
máculo, vislumbra-se, em verdade, a pretensão de supressão de instância, direcionada à abordagem de matéria ainda não apreciada em primeiro grau de jurisdição, ao que não se presta a via eleita. Precedentes.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5003789-20.2023.8.08.0000

EMBARGANTE
S
: CLEIA MARIA VIEIRA e NARCISIO JOAO SAGRILLO

EMBARGAD
A
: IVANILDE PASCOAL

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por CLEIA MARIA VIEIRA e NARCISIO JOAO SAGRILLO em
face de
acórdão
(
Id. 6709055)
proferido por esta e. Terceira Câmara Cível,
sob a relatoria d
o
Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO,
cujo
decisum
conheceu e
negou
provimento
ao recurso de agravo interno
.

Irresignad
os
,
assever
aram a omissão do julgado “
na análise do pedido formulado no Recurso de Agravo Interno interposto pelos Embargantes, relativo à ocorrência da decadência (...) e, com isso, valendo-se do efeito modificativo próprio do presente Recurso, seja a Decisão embargada reformada para decretar a extinção do Processo na origem, em razão da ocorrência de decadência
”.

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

No julgamento do recurso
de agravo interno
, depreendeu este órgão colegiado
pela manutenção
da decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto em face de
decisão que
se limitou a rejeitar
a preliminar de coisa julgada arguida em contestação,
por considerar que “
não é possível vislumbrar a urgência da qual decorreria a inutilidade futura do julgamento do recurso de apelação, uma vez que a rejeição da alegação de coisa julgada não é capaz de tornar inútil o futuro e eventual julgamento do apelo.
”
(Id. 5080928)

Registrou-se, ademais,
no acórdão embargado,
que “
afigura-se induvidosa que a Decisão que rejeita a alegação de violação à coisa julgada não desafia a interposição de Agravo de Instrumento, situação que, nos termos da fundamentação delineada, concorre para o desacolhimento da pretensão recursal ora deduzida.
”

Especificadamente no que pertine à tese de decadência,
embora trate-se de matéria de ordem pública,
atento à limitação do efeito devolutivo do recurso de agravo de instrumento,
não há que se modificar a compreensão monocrática para ultrapassar o juízo de conhecimento, na medida em que subsiste óbice a sua análise em segundo grau de jurisdição.

Digo isso pois
referida matéria,
conquanto
também tenha sido apresentada
pelos agravantes
em contestação, encontra-se pendente de análise pelo Juízo
a quo
e, por conta disso, deverá ser, primeiramente, objeto de apreciação na demanda originária, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO LIMITADO. SUSCITAÇÃO DE QUESTÃO NÃO TRATADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão da competência e da ilegitimidade, dela não conhecendo por ser matéria não tratada no Juízo de primeiro grau, no que concluiu que sua análise no julgamento de recurso de agravo de instrumento configuraria supressão de instância.
(...)
3. Cumpre reiterar que entendimento contrário não se confunde com omissão no julgado ou com ausência de prestação jurisdicional.
4. Em razão do específico efeito devolutivo do agravo de instrumento, não configura omissão ou ausência de prestação jurisdicional a falta de manifestação sobre questão não tratada pelo Juízo a quo. 5. "O efeito devolutivo do agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015) está limitado à questão resolvida pela decisão interlocutória de que se recorre, de modo que a não apreciação pela Corte de origem de questões estranhas ao conteúdo da decisão agravada, ainda que eventualmente tenham sido suscitadas na peça recursal, não constitui negativa de prestação jurisdicional. Precedentes"
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.069.851/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 30/10/2017). Agravo interno improvido. (
STJ
;
AgInt no AREsp n. 2.198.253/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

Por fim, “
não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no REsp 1.816.457/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020; AREsp 1.362.670/MG, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2018; REsp 801.101/MG, relatora Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008
” (STJ; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.991.299/PI, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 1/9/2022).

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, mantendo, incólume, o decisório embargado.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.